Tribunal: TJES
Processo: 5002065-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002065-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANISVALDO IMBERTTI

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o início do cômputo do prazo recursal de 15 (quinze) dias ocorreu em 21/01/2025 (terça-feira), evidente que o marco final se deu no dia 10/02/2025 (segunda-feira), denotando a extemporaneidade do reclamo manejado apenas dia 11/02/2025 (terça-feira).

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5002065-10.2025.8.08.0000

Agravante:

Janisvaldo Imbertti

Agravados:

SAMARCO Mineração S.A. e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão ID. 12214282, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, tendo em vista sua intempestividade.

Em seu arrazoado, o agravante alega exclusivamente que, “
[...]Considerando o protocolo do Agravo de Instrumento do dia 11/02/2025, é tempestivo o recurso[...]”
. A final, requereu a reforma da decisão, a fim de que o recurso seja conhecido e provido. (ID. 12717113)

Sem contrarrazões.

É, no que interessa, o relatório. Peço dia

Vitória, 06 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão (ID. 10248192), por meio da qual não conheci da apelação cível interposta pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, tendo em vista sua intempestividade.

Ao proferir a decisão atacada, justifiquei que
“[...]
a expedição da intimação da decisão agravada ocorreu no dia 12/12/2024 (ID. 42573386), sendo que o próprio agravante reconhece que, computando o prazo de suspensão processual em virtude do recesso judiciário, “[...]o prazo para insurgência contra a r. decisão interlocutória teve início no dia 21/01/2025[...]”, denotando que o prazo final para a interposição do recurso terminou no dia 10/02/2025 (segunda-feira).
Nada obstante, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas às 20h:38 do dia 11/02/2025 (terça-feira), conforme se depreende da informação ID. 12172402, quando já findo o prazo, o que repercute em reconhecer a sua intempestividade.[...]”

Ora, se o início do cômputo do prazo recursal de 15 (quinze) dias ocorreu em 21/01/2025 (terça-feira), evidente que o marco final se deu no dia 10/02/2025 (segunda-feira), denotando a extemporaneidade do reclamo manejado apenas dia 11/02/2025 (terça-feira).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

A eminente Relatora negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso por intempestividade.

No entanto, peço vênia para divergir, haja vista que o agravante apresentou quadro detalhado de contagem dos prazos, considerando a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense e o Ato Normativo nº 29/2025.

Em seu voto, a eminente Relatora destacou que o início do prazo recursal ocorreu em 21/01/2025 com término em 10/02/2025. E, portanto, considerando que o recurso foi interposto no dia 11/02/2025, seria intempestivo.

Contudo, data vênia, o Ato Normativo nº 29/2025 suspendeu os prazos processuais no período de 3 a 7 de fevereiro de 2025. Logo, o término do prazo recursal somente se daria em 15 de fevereiro de 2025.

Pelas razões expostas, apresento divergência para dar provimento ao agravo interno e, consequentemente, conhecer do agravo de instrumento.

É como voto.